Tribunal: STF
Processo: AI 521439
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA.
DEPÓSITO PRÉVIO.
I. - Inocorrência de ofensa à Constituição no
fato de a lei exigir o depósito prévio da multa como pressuposto de
admissibilidade do recurso administrativo fiscal. Precedentes.
II.
- Agravo não provido.